Tribunal: TJDFT
Processo: 0700349-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ECAD. DIREITOS AUTORAIS. DIREITOS CONEXOS. TITULARIDADE DE PESSOA ESTRANGEIRA. COBRANÇA POR EXIBIÇÃO MUSICAL NO BRASIL. VÍNCULO DO TITULAR DOS DIREITOS E A ASSOCIAÇÃO CONGÊNERE ESTRANGERIA. AUSÊNCIA.
1. O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) deve demonstrar vínculo entre o titular dos direitos autorais e a associação estrangeira em nome de quem cobra esses direitos.
2. Não se admite que o ECAD cobre direitos autorais elencando apenas os nomes de bandas musicais em língua aparentemente estrangeira e junte dezenas de contratos firmados com associações congêneres com sede no exterior, sem demonstrar qualquer vínculo dos titulares desses direitos com a respectiva entidade homóloga legitimada para arrecadá-los.
3. O ECAD juntou o contrato celebrado com sua congênere na Polônia, mas não demonstrou qualquer vínculo dos titulares dos direitos autorais devidos pelas apresentações das bandas musicais estrangeiras com a respectiva associação polonesa. A demonstração desse vínculo é obrigatória sob pena de se cobrar o que não é devido e de se pagar a quem não é credor.
4. Recurso conhecido e não provido.